Tribunal: TJSP
Processo: 0001043-66.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – exame criminológico favorável – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001043-66.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DIEGO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente
sem
voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-66.2020.8.26.0520 -Voto no 25.902
2
Agravo de Execução Penal no 0001043-66.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Diego Rodrigues
Comarca: São José dos Campos
Voto no 25.902
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL

EXAME
CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL
ATENDIMENTO AO
REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO
CONDENADO QUE DEMONSTROU
EFETIVA ADAPTAÇÃO AO BENEFÍCIO DEFERIDO NA
ORIGEM, ENQUANTO PENDENTE RECURSO INTERPOSTO
OBJETIVANDO SUA CASSAÇÃO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 113/115, que, nos autos da
execução n° 0000059-24.2016.8.26.0520, deferiu ao reeducando
DIEGO RODRIGUES o benefício de progressão para o regime
aberto.
Inconformado, recorre o digno representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 01/15 alegando, em suma, que a
progressão de regime não poderia ter sido deferida, pois o
agravado não teria demonstrado cabalmente possuir mérito sua
obtenção (ausência do requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação da
progressão de regime.
O agravo foi contraminutado às fls. 118/121.
Foi mantida a r. decisão agravada a fl. 126.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-66.2020.8.26.0520 -Voto no 25.902
3
às fls. 141/144 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado cumpre 7
anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 15 de julho de 2.015, e com término
previsto para 30 de setembro de 2.023 (fl. 99).
Em 03 de março de 2.020, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime aberto,
após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão de
regime, alegando que este não cumpriu o requisito subjetivo.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para
a progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o efetivo
comprometimento com sua readaptação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-66.2020.8.26.0520 -Voto no 25.902
4
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 98
que DIEGO RODRIGUES teve bom comportamento ao longo de sua
permanência em regime semiaberto, não havendo faltas
disciplinares pendentes de reabilitação.
Ad cautelam, houve por bem o Juízo a quo
determinar a realização de exame criminológico, visando melhor
aferir o mérito do reeducando à obtenção do benefício ora
vergastado.
A fl. 107 foi acostado exame conduzido por
profissional da área da psiquiatria, cuja conclusão restou favorável
ao deferimento da progressão ao regime aberto ao recorrido.
Outrossim, no parecer social a fl. 109, restou
constatado que o sentenciado “assume o delito e vida delitiva
pregressa declarando-se arrependido. Declara que está trabalhando
(extramuros) e que em liberdade conta com proposta de trabalho no ramo
de reciclagens. Sugere vínculos familiares preservados (...) Elabora para
o futuro plano condizente com a realidade que apresenta em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-66.2020.8.26.0520 -Voto no 25.902
5
discurso”.
Ademais,
apesar
das
ponderações
desfavoráveis no parecer psicológico (fl. 108), afere-se que,
deferido o benefício ao reeducando em 03 de março de 2.020, não
há notícia da prática de qualquer falta disciplinar que
infirmasse o efetivo mérito do sentenciado à obtenção do
benefício em comento1.
Todos estes elementos objetivos de convicção
permitem concluir que o reeducando tem se esforçado na
absorção da terapêutica penal.
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a manutenção
do r. decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a
extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto que não
previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo
em execução penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT
RODRIGUES).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.